Tribunal: TJMT
Processo: 1036421-52.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036421-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO ADMINISTRATIVO DE ÁREA POR DESMATAMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL REPROVADO. SUPREMACIA DO INTERESSE AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 221041608 e determinou a retirada do nome do autor da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, em razão da pendência de análise do Cadastro Ambiental Rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do embargo administrativo de área objeto de desmatamento; e (ii) a possibilidade de manutenção do embargo enquanto não regularizado o Cadastro Ambiental Rural.

III. Razões de decidir

3. O embargo administrativo constitui medida coercitiva unilateral adotada pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, com finalidade preventiva e precaucional, visando evitar a continuidade ou agravamento do dano ambiental.

4. O Cadastro Ambiental Rural do imóvel encontra-se reprovado e pendente de complementação pelo interessado, não configurando mera pendência de análise administrativa.

5. A cessação do embargo depende da apresentação de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade, nos termos do Decreto Estadual n. 1.436/2022, requisito não atendido no caso concreto.

6. A tutela do bem jurídico ambiental possui supremacia sobre interesses privados, sendo vedada a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O embargo administrativo ambiental só pode ser suspenso mediante comprovação da regularização da obra ou atividade embargada, não bastando a mera alegação de demora na análise do Cadastro Ambiental Rural. 2. A supremacia do interesse ambiental, fundada nos princípios da prevenção e precaução, impede a concessão de tutela de urgência que possa resultar em danos ambientais irreversíveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 16 e 108; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10172140920208110000 MT, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar nº 1043159-30.2024.8.11.0041, proposta por
GENTIL GRAPEGGIA
, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 221041608, determinando, ainda, a retirada do nome da parte autora da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT até o julgamento do mérito ou nova ordem judicial.

O agravante requer, liminarmente, o efeito suspensivo da decisão agravada, sustentando que a decisão não observou a legalidade do embargo realizado com base na legislação ambiental vigente; não há probabilidade do direito em favor do agravado, pois a área embargada ainda não foi regularizada; e a manutenção da decisão gera risco de irreversibilidade e impede o exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado.

Argumenta que
“o agravado cometeu infração ao meio ambiente, sendo, por óbvio, merecedor do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado.”

Aduz, ainda, que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data, devendo o termo de embargo ser mantido.

Requer, assim, inicialmente a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, no mérito a reforma da decisão para que o Termo de Embargo seja restabelecido e mantido até a devida regularização da área.

Dispensado o pagamento de preparo recursal, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Indeferimento do efeito suspensivo, id. 260000694.

Contrarrazões, id. 267405251.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, id. 268904293.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar nº 1043159-30.2024.8.11.0041, proposta por
GENTIL GRAPEGGIA
, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 221041608, determinando, ainda, a retirada do nome da parte autora da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT até o julgamento do mérito ou nova ordem judicial.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“ [...]Decido. De acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência tem possui dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte deve trazer na peça vestibular elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

No caso em análise, verifica-se pela documentação acostada pelo autor que o embargo sobre a área de sua propriedade foi mantido pelo fato do CAR se encontrar pendente de regularização (Id. 169914426, fls. 18/21).

Ao consultar o Sistema SIMCAR Parceiro possível ver que o CAR se encontra pendente de análise desde 13/05/2024, após complementação de documentação, bem como foi efetivada a priorização na análise deste, com fundamento no § 3º do artigo 20 do Decreto Estadual n. 1031/2017.

Desse modo, possível concluir que o prazo para análise do CAR MT213196/2021 se encontra extrapolado.

Logo, a área continua embargada porque o CAR não se encontra devidamente aprovado, encontrando-se em processo de análise até a presente data.

Ocorre que, a parte autora não pode ficar com sua área indefinidamente embargada aguardando uma decisão do órgão ambiental.

Portanto, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não se mostra legítima a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 221041608 ante os fatos acima relatados e que dependem apenas da análise conclusiva do CAR.

Nesse prisma, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção dos efeitos do ato impugnado poderá ocasionar sérios prejuízos à parte autora, resultantes da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento da atividade econômica da propriedade rural.

Ademais, não se verifica o
periculum in mora inverso
haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, DEFIRO tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 221041608 com a consequente retirada do nome da parte autora GENTIL GRAPEGGIA da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito da presente ação ou contraordem judicial.[...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante deverá ser acolhida, senão vejamos.

Em análise dos autos originais, extrai-se que o agravado foi por suposto desmate fora de área de reserva legal (passível de supressão), nos termos do Auto de Infração n. 22103209/2022, e a área foi objeto de embargo, conforme o Termo de Embargo/Interdição N°221041608, pelo fato do CAR se encontrar pendente de regularização.

A Decisão Administrativa n. 1446/SGPA/SEMA/2023 (ID 169914426, fl. 18 dos autos originais) dispôs que a subsistência do termo de embargo, não obstante o adimplemento da multa administrativa imposta ao autuado, encontra fundamento na
ausência de documentação comprobatória apta a atestar a regularidade da área perante o Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR
.

A circunstância evidencia a natureza precária da situação jurídica do imóvel em questão, cuja regularização configura
pressuposto indispensável
para o levantamento das restrições administrativas incidentes.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, argumenta a ausência de probabilidade do direito em favor do agravado, pois a área embargada ainda não foi regularizada; e a manutenção da decisão gera risco de irreversibilidade e impede o exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado.

É cediço que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, o qual estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Segundo a lição de Édis Milaré,
“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido
.” (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Destarte, é sabido que o embargo cautelar constitui medida coercitiva unilateral adotada pela Administração Pública no legítimo exercício de seu poder de polícia administrativa. Tal providência tem por finalidade primordial a tutela do bem jurídico ambiental, prevenindo a continuidade ou agravamento do dano ambiental e criando condições para a restauração do equilíbrio ecológico, em consonância com os princípios da precaução e da prevenção que regem a proteção ambiental.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que: “
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência
”.

Além disso, “
o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada,
devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito
” (artigo 108 do Decreto da União º 6.514, de 22 de julho de 2008).

Consoante às razões aduzidas pelo agravante, verifica-se que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº

MT213196/2021, referente ao imóvel rural FAZENDA FERRUGEM I,
não está pendente de análise desde maio/2024,
mas, sim,
reprovado
e aguardando complementação do interessado, que se mantém omisso e inadimplente com suas obrigações ambientais, vejamos:

Destarte, impõe-se reconhecer que o embargo consubstancia medida de índole protetiva, precaucional e preventiva, conforme já aludido alhures, sendo instituto reafirmado pela Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/81.

Nesse contexto normativo, para que se viabilize o levantamento da restrição imposta ao empreendimento, faz-se imprescindível a observância dos requisitos delineados no Decreto Estadual n. 1.436/2022, cuja interpretação sistemática se alinha ao espírito normativo do Decreto Federal n. 6.514/2008. Vejamos:

“Decreto Estadual n. 1.436/2022: Art. 17.
A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá

de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.
(Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único.
Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição
.

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator
”.

No caso sub examine, a Decisão Administrativa n. 1446/SGPA/SEMA/2023 foi categórica ao reafirmar a subsistência do termo de embargo, dada a i
nequívoca ausência de documentação comprobatória da regularidade ambiental do imóvel.
Com efeito, persiste a situação de desconformidade que inviabiliza, sob o prisma jurídico e administrativo, o levantamento dos embargos administrativos, uma vez que os pressupostos normativos para tanto não se encontram satisfeitos.

Assim, não se desconhece que o embargo, como medida cautelar,
não deve ser instrumento de punição eterna para o produtor rural com pendências ambienta
is. No entanto, a possibilidade de desembargo
dependerá
de decisão da autoridade ambiental
após a apresentação, por parte do infrator, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Dessarte, à luz da cognição sumária que norteia a tutela de urgência, impõe-se a conclusão no sentido de seu indeferimento, sob pena de se incorrer em potencial afronta à tutela do bem jurídico ambiental, cuja finalidade precípua é obstar a continuidade ou o agravamento de eventual lesão ecológica. No caso vertente, inexiste a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) encontra-se reprovado.

Ademais, a concessão da tutela de urgência revela-se juridicamente insustentável diante da vedação expressa à sua concessão em hipóteses nas quais se vislumbre o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que se afigura manifesta na espécie, caso se mantivesse a decisão impugnada.

Por consectário lógico, a manutenção da suspensão do Termo de Embargo/Interdição nº 221041608 implicaria em pronunciamento judicial de natureza teratológica, destoante dos comandos normativos pertinentes, mormente porque a parte agravada não logrou demonstrar, mediante a apresentação da documentação exigida, a regularização da obra ou da atividade em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a decisão objurgada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada, porquanto ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025